Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713843-94.2020.8.07.0009 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Em síntese, argumenta o Juízo suscitante que se trata de termo circunstanciado instaurado inicialmente no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia visando à apuração da prática, em tese, de contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941. Assinala que o denunciado foi abordado pela Polícia Militar no Setor de Mansões Sudeste DF 001, Km 69, sentido decrescente, Posto BRRV, Samambaia Sul, conduzindo o veículo JJB3204-DF, oriundo de Taguatinga, com destino à Luziânia-Go, transportando 16 pessoas mediante pagamento de passagem, sem a devida autorização para o transporte remunerado de passageiros. Consigna que se trata de infração que se caracteriza como permanente, e de acordo com o art. 71 do CPP, a competência se dá pela prevenção que, no caso, se deu no juízo suscitado, para quem o feito deve ser remetido. É o sucinto relatório. Decido. Segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução no 11 de 15 de março de 2016 (art. 21), cabe à Turma Recursal dos Juizados Especiais o exame do Conflito de Competência entre juízes dos Juizados Especiais. No caso, a controvérsia reside em se estabelecer o Juízo competente para apurar a prática, em tese, de delito de menor potencial ofensivo, previsto no artigo art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 “Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:” que foi iniciado nos limites territoriais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e se prolongou no tempo até o denunciado ser abordado pela Polícia Militar já no âmbito da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Dispõe o art. 71 do Código de Processo Penal: “Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.” É o caso. O Termo Circunstanciado foi instaurado visando apurar a prática, em tese, de contravenção penal prevista no art. 47 Lei Decreto-Lei 3.688/1941. Consta que o denunciado foi abordado Polícia Militar no Setor de Mansões Sudeste DF 001, Km 69, sentido decrescente, Posto BRRV, Samambaia Sul, conduzindo o veículo JJB3204-DF, tendo partido de Taguatinga, com destino à Luziânia-Go, e transportava no seu interior pessoas mediante pagamento de passagem, sem a devida autorização para o transporte remunerado de passageiros. O crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo por vontade do agente, o qual é considerado em flagrante delito enquanto não cessa a permanência (art. 303, CPP). Os atos foram executados em locais tanto no âmbito da Circunscrição Judiciária de Taguatinga quanto de Samambaia, onde o agente foi abordado pela Polícia Militar. Assim, a competência deve ser firmada pela prevenção, que no caso foi no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia para onde o Termo Circunstanciado foi distribuído inicialmente. Por tais razões, recebo o conflito negativo de competência e designo o juízo suscitado, o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a decisão aos Juízos do conflito. Manifeste-se o Juízo Suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público em cinco dias. (e) Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito